Tribunal: TCU
Processo: 040.493/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra decisão que arquivou tomada de contas especial por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra o Acórdão 4710/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.